Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIAVEL. CREDOR E DEVEDOR DISTINTOS.
1. A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC e pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si.
2. Inviável a compensação se o credor e o devedor são pessoas distintas, sob pena de prejuízo a terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil.
3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
4. Negou-se provimento ao recurso de agravo.